Tribunal: TJBA
Processo: 0518786-90.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0518786-90.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e outros Advogado(s): JORGE KIDELMIR NASCIMENTO DE OLIVEIRA FILHO, ANALYZ PESSOA BRAZ DE OLIVEIRA, MARILIA GABRIELA DE OLIVEIRA, VIRGINIA COTRIM NERY LERNER, LOUISE MASCARENHAS GODINHO APELADO: CARLOS ALBERTO PEREIRA SOUZA Advogado(s):ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RUPTURA DE ADUTORA DURANTE OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS. FALTA DE VÍNCULO CONTRATUAL DIRETO QUE NÃO AFASTA A RELAÇÃO DE CONSUMO POR EQUIPARAÇÃO (ART. 17, CDC). JULGADO CLARO E FUNDAMENTADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1 - A pretensão de ver reconhecida a prescrição foi expressamente enfrentada no acórdão embargado, que aplicou corretamente o prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC, com base na caracterização de relação de consumo por equiparação. 2 - A existência de fundamentos claros e suficientes afasta a alegação de omissão, revelando-se os embargos como meio impróprio para rediscutir matéria já decidida. 3 - O simples inconformismo da parte com a tese jurídica adotada pela Turma Julgadora deve ser veiculado por recurso próprio, e não por embargos de declaração. 4 - Inviável a atribuição de efeitos infringentes na ausência de vício sanável que repercuta diretamente na modificação do julgado. 5 - Embargos declaratórios rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0518786-90.2018.8.05.0001, em que figuram, como Embargante, COMPANHIA DO METRÔ DA BAHIA – CMB (CCR METRÔ BAHIA), e, como Embargado, CARLOS ALBERTO PEREIRA SOUZA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e REJEITAR os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente. Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto Relatora